Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito referente a transações bancárias cumulada com a restituição em dobro da quantia, bem como de indenização por danos morais, em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de operações bancárias. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que o autor reside em área nobre de Brasília, bem como que possui e utiliza cartões de crédito de perfil bancário não condizente com o benefício pleiteado, quais sejam os cartões Master Card Black e Visa Infinite (conforme ID 17635698, página 2), de forma que não pode ser considerado hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado. Contudo, apesar de o autor ter pleiteado a concessão do referido benefício, ele efetuou o devido recolhimento do preparo recursal antes de ingressar com o presente recurso. Motivo pelo qual, somando-se à análise dos demais requisitos de regularidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.
3 – Responsabilidade Civil. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como a inexistência de defeito na prestação do serviço. No caso em análise, o sistema de segurança do banco réu funcionou regularmente. Contudo, verifica-se que a ação de terceiro fraudador, em concomitância com a colaboração do consumidor, que, de forma negligente, forneceu suas credenciais bancárias por meio de ligação telefônica (ID 17636382 - página 2), ensejaram, por si só, a ocorrência do dano. Dessa forma, imperioso afastar a responsabilidade civil do fornecedor.
4 – Fraude. Golpe do motoboy. O fraudador usou de má-fé para apossar-se do cartão do autor que, por ingenuidade, o entregou a um “motoboy”, que se fez passar por funcionário do banco réu. Conforme o documento de ID 17636382 (página 2), o autor afirma ter fornecido as suas credenciais para terceiros, durante a ligação telefônica fraudulenta. De modo que se pode concluir que o dano por ele experimentado possui causalidade direta com a fraude praticada por terceiro, aliada com a falta de cuidado do próprio consumidor, de forma que não há defeito na prestação de serviço pelo banco réu. Assim sendo, deve-se afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme precedentes da 2a. Turma (07238794820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS) e da 3a Turma (07278325420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS).
5 – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, o dano experimentado pelo autor, no presente caso, em nada se relaciona com fortuito interno do banco réu. Não é possível caracterizar a fraude ocorrida como fortuito interno da instituição bancária, uma vez que se originou de ligação telefônica autônoma, realizada fora do âmbito bancário, que, aliada a ingenuidade do consumidor em fornecer as credenciais de seu cartão aos fraudadores (ID 17636382), acabou por ensejar o dano. Os precedentes que originaram a elaboração da referida súmula, de forma diversa ao presente ao caso, tratam de situações em que a instituição bancária contribui, de algum modo, com a ocorrência do evento danoso.
6 – Restituição em dobro. Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único do CDC. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos para que haja a devolução em dobro do indébito, quais sejam: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso em análise, restou excluída a responsabilidade do banco réu pela desídia do próprio consumidor, em fornecer suas credenciais bancárias por telefone, aliada à fraude realizada por terceiro, fato alheio ao controle da instituição bancária, de forma que as cobranças realizadas foram feitas de maneira regular. Incabível, portanto, a restituição dos valores, bem como a dobra legal.
7 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

F